Tribunal: STF
Processo: ARE 1317221
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. Hipótese na qual o Tribunal de origem, ao amparo dos elementos dos autos, concluiu estar a legislação estadual em análise ligada ao meio ambiente, e não à energia elétrica, circunstância que vincula a matéria à competência legislativa privativa da União. Rever tal entendimento demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 



    3. Agravo interno desprovido.